Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-78.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001181-78.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: HELIO HOPP

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. ADEQUAÇÃO TARIFÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que reconheceu cobrança excessiva de tarifas de energia elétrica em contratos firmados para consumo rural, com demanda contratada para as propriedades da parte autora. A relação jurídica rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a aplicação da inversão do ônus da prova. A recorrente sustenta ausência de descumprimento de dever de informação e contesta a condenação à restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação tarifária praticada e a existência de cobrança excessiva; (ii) analisar o cumprimento, pela concessionária, do dever de informação acerca da melhor opção tarifária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do CDC, reconhecendo-se a hipossuficiência do consumidor e aplicando-se a inversão do ônus da prova.

A concessionária não comprova ter informado o consumidor de forma clara e adequada acerca da melhor modalidade tarifária para a atividade rural desempenhada, conforme exigido pelo art. 6º, inciso III, do CDC, e pelo art. 199, inciso II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que impõe à distribuidora o dever de reclassificar a unidade consumidora para tarifa mais benéfica, independentemente de solicitação do consumidor.

A ausência de informações claras configura violação ao dever de boa-fé objetiva e à função social do contrato, o que justifica o reconhecimento da cobrança excessiva e a procedência do pedido inicial. Em relação à repetição do indébito, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: A relação jurídica entre concessionárias de energia elétrica e consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor e reconhecida sua hipossuficiência. É dever da concessionária informar ao consumidor, de forma clara e precisa, a opção tarifária mais vantajosa para sua atividade, sendo ineficaz a ausência de informação adequada. Repetição do indébito em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 876; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 199, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001181-78.2018.8.05.0154
, de Luís Eduardo Magalhães, que tem como Apelante
COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
HELIO HOPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.